Tribunal: TJSP
Processo: 2107567-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18Registro: 2020.0000425810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107567-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERICA MARIA FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
2
Habeas Corpus no 2107567-61.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Erica Maria Ferreira da Silva
Juízo: 1a Vara da Comarca de Pedreira
Voto no 18105
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Coronavirus
Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Alessandra Regina Januário Cintra, em favor de
Erica Maria Ferreira da Silva, presa em flagrante delito pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, a Impetrante alega que a
Paciente foi presa por Guarda Municipal sem que estivesse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
3
situação de flagrante, sendo ilegal a prisão. Sustenta, ainda, que a
Paciente é primária e a quantidade de substância entorpecente
apreendida é pequena, bem como que a decisão é carente de
fundamentação idônea. Por fim, sustenta que em caso de eventual
condenação, fará jus à causa especial de redução de pena prevista
no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas e que corre risco de
contaminação pelo coronavírus na prisão.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que a Paciente possa responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 86/88), as
informações foram prestadas (fls. 92/94) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que a Paciente foi presa em
flagrante delito no dia 20 de maio de 2020 após ser surpreendida por
guardas municipais que receberam denúncia anônima dando conta
que uma mulher estaria praticando o tráfico ilícito no local dos fatos,
sendo que os guardas, ao chegarem no local, se depararam com a
Paciente que guardava na bolsa seis pedras de “crack”.
Informalmente, teria confessado aos guardas que estava ali
praticando o tráfico para sustentar seu próprio vício.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
4
Como já destacado na decisão liminar, a
prisão em flagrante não deve ser relaxada, pois se o tráfico de drogas
é crime permanente qualquer pessoa do povo pode efetuar prisão em
flagrante.
Ademais, a guarda municipal é instituição
garantidora da ordem pública e deixar de abordar pessoas suspeitas
de estarem cometendo ilícito penal é ilógico.
O Juízo de origem agiu acertadamente ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando que “No
caso dos autos, verifica-se a necessidade de decretar a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. No que diz respeito à garantia da ordem pública, o
delito de tráfico de drogas de que é acusada a autuada se revela de
elevada gravidade concreta, o que evidencia a reprovabilidade da
conduta apurada. A não decretação da prisão preventiva poderá ser
extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o crime de tráfico
realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a
saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma, frise-se,
principalmente em decorrência da grande quantidade e diversidade de
drogas encontrada, além da quantia em dinheiro, indicando a prática
da mercancia de entorpecente por parte da autuada. Verifica-se,
ainda, que a indiciada é conhecida nos meios policiais por traficar
drogas, e foi surpreendida vendendo e mantendo em depósito em sua
residência drogas voltadas para a venda a terceiros, e dessa forma, a
restrição da liberdade da autuada constitui sacrifício individual em
prol da coletividade”, fundamentando adequadamente, não havendo
nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão cautelar
que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação
excepcional da Paciente encontra-se adequadamente justificada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
5
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que a
Paciente foi surpreendida portando substância entorpecente depois
de denúncia anônima de que estaria praticando o tráfico ilícito no
local.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
A Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que praticou gravíssimo crime
(equiparado a hediondo), não faz parte do grupo de risco e não há
nos autos nenhuma informação de que ela não esteja recebendo
atendimento médico adequado às suas necessidades.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
6
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura da Paciente.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107567-61.2020.8.26.0000 -Voto no 18105
7
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator